Tribunal: TJPA
Processo: 0871176-43.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871176-43.2022.8.14.0301

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: GABRIEL FERREIRA DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR DA DÍVIDA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 28ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL, EMPRESARIAL E REGISTROS PÚBLICOS DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO nº 0871176-43.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: GABRIEL FERREIRA DA SILVEIRA

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 18190217

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, diante do seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta relatoria ao ID 18190217, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível, Empresarial e Registros Públicos de Belém, nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo ora agravante em desfavor de
GABRIEL FERREIRA DA SILVEIRA
.

Em breve retrospecto, a autora/agravante ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA ajuizou AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO
(ID 17988704)
em face do réu/apelado GABRIEL FERREIRA DA SILVEIRA, afirmando que este adquiriu uma motocicleta Honda CB 250 F TWISTER CBS, ano 2021, através do sistema de consórcio administrado pela autora. Para garantir o pagamento da dívida, o réu celebrou com a autora um Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo o domínio resolúvel e a posse indireta do veículo à administradora. Alega que o réu se tornou inadimplente com as obrigações do contrato, tendo sido constituído em mora, estando o débito em aberto atualizado na data no montante de R$ 10.023,29 (dez mil e vinte e três reais e vinte e nove centavos).

Foi concedida a liminar de busca e apreensão
(ID 86910924)
, tendo sido apreendido o veículo objeto da lide
(ID 90595072)
.

O réu/agravado requereu a purgação da mora, mediante pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme montante apresentado pelo credor fiduciário em sua petição inicial, e a consequente restituição do bem conscrito, livre de ônus
(ID 90462550)
.

A parte autora/agravante se manifestou, aduzindo que o valor é insuficiente para purgação da mora, devendo a parte ré efetuar depósito judicial complementar no valor de R$ 3.408,30 (três mil e quatrocentos e oito reais e trinta centavos)
(ID 91700887)
.

Sobreveio sentença ao
ID 17988798
. Transcrevo a parte dispositiva:

“(...) III. Dispositivo

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, diante da purgação da mora e, por consectário lógico, determino que a parte autora efetue a imediata restituição do veículo à parte requerida, no prazo de 48 horas, livre de qualquer ônus e com a propriedade em nome da parte ré, providenciando-se o necessário para cumprimento da medida, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Saliente-se que se não for possível a restituição do veículo, a parte autora será condenada em perdas e danos a ser quantificada na fase de liquidação.

Revogo a Liminar anteriormente deferida.

Determino a expedição de Alvará Judicial de transferência em favor do autor, referente aos valores da purgação no valor de R$ 10.023,29 (dez mil, vinte e três reais e vinte e nove centavos), bem como a totalidade de eventuais rendimentos.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §8º c/c art. 90, caput, ambos do Código de Processo Civil, à luz do princípio da causalidade, uma vez que deu causa à presente ação.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...)”

Inconformada, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA interpôs recurso de Apelação
(ID 17988799)
sustentando, em síntese, a insuficiência do depósito, ante a ausência do pagamento das custas e demais despesas processuais.

Alega que a restituição depende de informações/contato com a parte recorrida, pelo que deve ser afastada a multa fixada, posto a impossibilidade de cumprimento no prazo ínfimo concedido, de 48 (quarenta e oito) horas.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença objurgada, a fim de que seja complementado o depósito judicial e afastada a multa fixada.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao
ID 17988805
.

Proferi ao
ID 18190217
decisão monocrática conhecendo e negando provimento ao recurso de apelação, mantendo os termos da sentença recorrida, cuja ementa transcrevo abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PURGAÇÃO DA MORA ANTE A NÃO INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. DEPÓSITO REALIZADO PELO DEVEDOR NO VALOR INDICADO NA INICIAL, COM AS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. CORRETA PURGAÇÃO DA MORA, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

2. Constatando-se que a parte apelada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor integral da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.

3. Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios. Precedente jurisprudenciais.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Irresignada,
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA interpôs Agravo Interno (ID 18531237) reitera as suas alegações de que
o valor depositado pelo réu foi insuficiente para a purgação da mora, pois não incluiu as custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios.

Requer que o recurso seja conhecido e provido para que a apelação seja apreciada por órgão colegiado, sendo reformada a decisão do relator e reconhecida a insuficiência do depósito, sendo a restituição do bem condicionada ao pagamento da integralidade da dívida. Pleiteia, ainda, o afastamento ou redução do valor da multa fixada na sentença, bem como que a intimação para o cumprimento da obrigação seja pessoal.

Embora regularmente intimado, o banco agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certificado ao
ID 18986986
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia na fase recursal à validade da purgação da mora realizada pelo réu nos autos de Ação de Busca e Apreensão.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
,
o agravante
não apresentou nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal, como passa-se a expor abaixo.

DA POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA

Pois bem, da análise dos autos se depreende que em 29.06.2021, as partes firmaram o contrato de financiamento para a aquisição de um veículo MARCA: HONDA TIPO: MOTOCICLETA MODELO: CB 250 F TWISTER CBS CHASSI: 9C2MC4400MR012319 COR: VERMELHA ANO: 2021 PLACA: QVX4C75 RENAVAM: 01268764385.

Tendo o réu se tornado inadimplente, o saldo devedor decorrente do vencimento antecipado do contrato seria de R$ 10.023,29 (dez mil e vinte e três reais e vinte e nove centavos), correspondente ao representativo da dívida vencida e vincenda, com acréscimo dos encargos moratórios contratuais sobre o vencido.

Depreende-se do Decreto-Lei nº 911/69, com redação conferida pela Lei nº 10.931/04 e alterada pela Lei nº 13.043/14, que o direito do credor fiduciário de alienar o bem apreendido liminarmente, está sujeito à condição suspensiva, qual seja, a não quitação, pelo devedor, da integralidade da dívida.

Dessa forma, para impedir a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor, e consequente restituição do mesmo, é facultado ao credor purgar a mora, que, a teor do disposto no art. 2º, § 3º, do citado Decreto-Lei, engloba todas as obrigações contratuais, vencidas antecipadamente.

Importante anotar que o prazo para a realização do pagamento integral da dívida é o estabelecido no § 2º, do art. 3º, do mesmo diploma legal, senão, vejamos:

Art. 3º: O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).

Da simples leitura do dispositivo supracitado, resta induvidoso que a propriedade do bem só se consolida no patrimônio do credor, após o prazo determinado no § 2º, do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, que faculta ao devedor o pagamento integral da dívida e reaver a posse do bem alienado fiduciariamente.

Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. "RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido." (REsp. 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

Resta incontroverso nos autos a mora da parte ré/apelada, que efetuou a purgação da mora relativa às parcelas vencidas, conforme valores indicados na petição inicial.

A controvérsia recursal cinge-se à incidência ou não de encargos moratórios entre a data da distribuição e a data da apreensão, bem como o valor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no valor a ser considerado para purgação da mora.

DO VALOR PARA PURGAÇÃO DA MORA

Nos contratos firmados na vigência da Lei n.º 10.931/2004, que alterou os §§ 1º e 2º, do art. 3º do Decreto-lei 911/1969, estabelece que compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

Deste modo, é facultado ao devedor purgar a mora, mesmo depois de efetivada a busca e apreensão do bem, desde que deposite o valor integral da dívida remanescente, incluindo-se no cálculo as parcelas vencidas e as vincendas constante do contrato entabulado, dado o vencimento antecipado, decorrente do não cumprimento da obrigação.

Nesse prisma, ao devedor incumbe o pagamento da integralidade do débito contratual apontado pelo credor fiduciário na inicial, no prazo de cinco dias, contados da execução da liminar,
ficando desobrigado do pagamento de custas e honorários, tendo em vista que são despesas de cunho processual, não dispostas no §1º, do art. 2º do Decreto Lei nº 911/69.

Referido entendimento encontra-se consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Tema nº 722, firmou a seguinte tese:

“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.

Ademais, as custas processuais e os honorários advocatícios não são rubricas a serem necessariamente incluídas na purgação da mora, pois decorrem da relação processual.

Nesse sentido está a jurisprudência:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE RECONHECE A PURGA DA MORA COM O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA EXCLUINDO AS DESPESAS PROCESSUAIS, COM GUARDA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INCLUSÃO DE TAIS VALORES NO TOTAL DO DÉBITO A SER PAGO A TÍTULO DE EFICAZ PURGA DA MORA. REQUERIDA QUE É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos contratos de alienação fiduciária, a purgação da mora se dá mediante o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, apresentadas e, demonstrativo de débito pelo credor fiduciário na exordial. 2. A legislação não prevê a inclusão de despesas relativas à guarda do veículo, despesas processuais e honorários advocatícios para o reconhecimento da purgação da mora, sendo, portanto, indevidos para tal finalidade. 3. É cabível a fixação de astreintes para compelir a autora a restituir o bem após a purgação da mora, pois a multa cominatória se destina exatamente a compelir o devedor a cumprir a obrigação, notadamente quando o valor fixado não é excessivo. 4. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10104695220198260510 SP 1010469-52.2019.8.26.0510, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 06/07/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69 e do REsp Repetitivo nº 1.418.593/STJ, a purgação da mora deverá se restringir ao valor da dívida, nos termos do contrato, sem o acréscimo das despesas (custas e honorários advocatícios) decorrentes do ajuizamento da ação de busca e apreensão. 2. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJ-DF 07127364220208070000 DF 0712736-42.2020.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 28/01/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 09/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3º, § 2º DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA APREENSÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme decidido no REsp 1.418.593/MS, "compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial". O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade. Constatando-se que a Agravada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor integral da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido. Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios. (TJ-MT 00004473320158110049 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

Por fim, em relação aos
encargos moratórios
, entendo eles serem cabíveis apenas a partir da citação do apelado. Com efeito, nos casos de responsabilidade contratual, devem os juros de mora ser fixados a partir da citação, pois só após ajuizada a ação e citado validamente o devedor é que o mesmo será considerado em mora, a teor do disposto no art. 240 do Código Processo Civil.

Dessa forma, tendo purgado a mora no prazo que a legislação prevê, não há que se falar em incidência de encargos moratórios entre a data da distribuição e a data da apreensão, visto que a dívida foi devidamente atualizada até a data do ajuizamento da ação
.

Nesse sentido está a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO EM PARTE DO ART. 535 DO CPC/73. RECONHECIDA OMISSÃO APENAS QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). 2. No caso, entre os vícios apontados, foi constatada omissão apenas quanto ao termo inicial dos encargos, fixando-se a correção monetária dos lucros cessantes a cada vencimento e juros moratórios a partir da citação. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.723.050/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 6/12/2019.)

Assim, tendo em vista o devido cumprimento do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, o bem, objeto da alienação fiduciária, deverá ser restituído à parte agravada livre do ônus.

DA APLICAÇÃO DA MULTA

No que se refere à
estipulação de multa diária para
o caso de descumprimento de decisão que determine a restituição do bem decorrente de purgação da mora, entendo cabível, pois expressamente autorizada pelo § 5º, do art. 461, do CPC.

Para que a determinação judicial de restituição do bem seja cumprida, o Juiz ou, conforme o caso, o Tribunal, tem a faculdade de fixar prazo e aplicar multa em caso de descumprimento, cuja previsão se encontra no artigo 461, § 5º, do CPC. Esta multa não visa a punir a parte, mas a obrigá-la a cumprir determinação judicial. É o que ensinam LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO:

Multa coercitiva. Astreintes. (...) A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não-fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional ( Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, 5ª. ed., São Paulo: RT, 2013,p. 429).

A imposição de multa visa à efetividade da decisão que determina a imediata devolução do bem, quando paga a dívida integralmente pelo devedor, que, imediatamente, tem direito a ter o bem em sua posse e não apenas com o julgamento da ação.

Neste sentido, a lição de LUIZ GUILHERME MARINONI:

O objetivo do uso da multa seria convencer o obrigado a adimplir, evitando-se as complicações e os custos inerentes à execução forçada. Além disso, considerando-se que a demora da prestação jurisdicional também decorre da grande massa de feitos que circulam pelos órgãos do Poder Judiciário, não é incorreto supor que o uso da multa, ao permitir a tutela do direito sem a necessidade da execução forçada, poderá contribuir para diminuir a demora, quase patológica, da justiça civil em seu todo. (Tutela Inibitória. São Paulo: RT, 1998, p.370).

DA DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO

Por fim, no que se refere à alegação de ausência de intimação pessoal da agravante para o cumprimento da obrigação imposta deve-se ressaltar que a despeito da intimação do patrono da executada,
esta tomou conhecimento inequívoco da imposição da multa cominatória, ao comparecer nos autos com a alegação de que o valor depositado seria insuficiente para a purgação da mora

(ID 17988794)
.

Assim, diante da demonstração do conhecimento inequívoco da decisão proferida pelo Juízo de origem, não há que se falar em nova realização de intimação pessoal da parte agravante.

Neste sentido colaciono o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASTREINTES - INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO - DESNECESSIDADE - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 410 DO STJ. Partindo-se de uma análise teleológica da Súmula 410 do STJ, deve ser dispensada a intimação pessoal quando os elementos trazidos aos autos evidenciem, de forma inequívoca, que os Réus tinham ciência da determinação judicial que os compelia a cumprir a obrigação de fazer, sob pena de incidência de multa diária. (TJ-MG - AI: 10000222035370001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013804-06.2021.8.11.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA APARECIDA PIERINI DE JESUS EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMPROVADA – COBRANÇA DEVIDA – MATÉRIA OBEJTO DE RECURSO ESPECÍFICO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes. Nesse sentido: AgRg no REsp 1441939/RJ. A interposição de recurso específico, induz à conclusão inequívoca de ciência da decisão que impôs multa cominatória, o que torna desnecessária a realização da intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MT 10138040620218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)

Assim, nada há a ser reformado na decisão monocrática agravada, deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/08/2024